Tribunal: TJMT
Processo: 1030905-93.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030905-93.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Efeitos, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), KARLA MARIA ZANARDI MATIELLO - CPF: 267.261.848-83 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), RAFAEL SOUSA PEREIRA - CPF: 018.678.281-03 (APELADO), JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS - CPF: 109.484.968-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO –
COMPROVAÇÃO DA MORA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL VÁLIDA – INDICAÇÃO DA PARCELA VENCIDA E DAS DEMAIS SUBSEQUENTES VENCIDAS – POSSIBILIDADE – VALIDADE – SENTENÇA DE EXTINÇÃO ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, a notificação extrajudicial encaminhada passa a ser válida para todas as demais parcelas inadimplentes dos meses subsequentes, não se podendo exigir do credor que efetue nova notificação a cada parcela em débito.

In casu
, quando do ajuizamento da ação de Busca e Apreensão (em 15/08/2022) o devedor tinha ciência de que estava constituída em mora pelo inadimplemento da parcela de no 2 - vencida em 23/05/2022 e subsequentes, não havendo que se falar adimplemento da parcela anteriormente ao ajuizamento da ação, mormente porque as subsequentes também já estavam inadimplidas, sendo válida a notificação para todas as parcelas.-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1030905-93.2022.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ/MT

APELANTE:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO:

RAFAEL SOUSA PEREIRA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
, contra a sentença proferida na
Ação de Busca e Apreensão
que julgou
extinto
o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do CPC/15
, em razão da ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, conforme sentença de ID

148300735.

Em síntese, alega o requerente/apelante que quando do ajuizamento da ação em 15/08/2022, a parte apelada estava devidamente constituída em mora através do AR recebido em 02/06/2022, notificando-a acerca da inadimplência da parcela de no 2 (23/05/2022) e subsequentes.

Destaca que, na notificação enviada consta expressamente que o devedor deve fazer o pagamento da quantia devida no prazo de 48 horas para que não acarrete o vencimento antecipado da dívida.

No mais, assegura que a mora estava presente no ajuizamento da demanda, sendo que para afastá-la é necessário o pagamento integral do débito, englobado pelas parcelas vencidas e vincendas, o que não ocorreu no presente caso. Além disso, as parcelas em atraso quando do recebimento da notificação foram liquidadas, tendo o devedor procedido somente o pagamento de uma das parcelas devidas, permanecendo em aberto as demais.

Nesse sentido, aduz que uma vez constituído em mora, apenas o pagamento das parcelas vencidas e vincendas nos termos do REsp 1.418.593/MS e do artigo 3o do Decreto-Lei no 911/69 poderia afastar o deferimento.

Sob tais argumentos, requer seja cassada a sentença de extinção do feito sem resolução do mérito proferida nos autos, eis que presente o vencimento antecipado do débito não há de se falar em descaracterização da notificação encaminhada, e assim reconhecer a comprovação da mora por meio de notificação extrajudicial enviada por correio com aviso de recebimento.

Sem contrarrazões, ante a ausência de angularização processual
.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1030905-93.2022.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ/MT

APELANTE:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO:

RAFAEL SOUSA PEREIRA

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Segundo se observa, o banco credor
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
manejou
Ação de Busca e Apreensão
em face de
RAFAEL SOUSA PEREIRA
, alegando que em 23/03/2022 firmaram contrato financiamento com cláusula de alienação fiduciária no 0245025169, no valor total de R$ 34.033,43 (trinta e quatro mil e trinta e três reais e quarenta e três centavos), com pagamento por meio de 25 (vinte e cinco) parcelas mensais e consecutivas, sendo dado em garantia o veículo “
Marca: TOYOTA Modelo: COROLLA XEI20FLEX Ano: 2011/2011 Cor: BEGE Placa: NJT4351 RENAVAM: 00283511850 CHASSI: 9BRBD48E6B2528100.”

Alegou a ocorrência da mora da parte requerida, diante do inadimplemento da parcela vencida n° 1 a 4, estando a primeira vencida em 23/04/2022 e demais subsequentes.

Juntou à inicial, dentre outros documentos necessários ao desate da lide, fotocópia do AR - ID

148300729, notificando-a extrajudicialmente “que, até esta data, não foi acusado o recebimento das prestações abaixo mencionadas e as demais subsequentes vencidas, ficando V.Sa. constituído em mora, nos termos do art. 2°, § 2°, do Decreto-Lei 911/69, com a atual redação dada pela Lei 13.043/14.
Parcelas:
1,
Vencimento: 23/04/2022 e demais subsequentes.”

Na sequência, adveio a sentença que
julgou extinto o processo sem resolução do mérito (ID 148300735),
in verbis
:

“Vistos etc. BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A propôs Ação de Busca e Apreensão em face de RAFAEL SOUSA PEREIRA, no entanto, não comprovou corretamente a mora do requerido. O requerente foi intimado para emendar a inicial, consoante decisão de Id 92778827, visto que a
notificação extrajudicial juntada ao Id 92486495 é inválida, visto que notificou o requerido de parcela já paga, conforme demonstra a planilha de débito juntada pelo próprio requerente
(Id 92482589). No entanto o banco autor não compareceu aos autos, transcorrido o prazo, conforme demonstra certidão de Id 93845382.
Sobre a notificação pessoal do devedor fiduciário, é pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular da Ação de Busca e Apreensão, e, no caso dos autos, verifico que inexiste prova de que a notificação do devedor chegou ao seu destino, ou seja, o endereço constante no contrato
, razão pela qual não pode ser atendida a exigência específica do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/69, qual seja a comprovação da mora. [...] Portanto, considero que a comprovação da constituição da mora, exigida pelo Decreto-Lei n. 911/69, não está demonstrada, impõe-se o reconhecimento da ausência de pressuposto processual da Ação de Busca e Apreensão, nos termos do art. 485, IV, do CPC. Em consequência, indefiro a petição inicial e JULGO EXTINTA A LIDE sem resolução de mérito, com fulcro nos artigos 321, parágrafo único e artigo 485, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil”
(g.n.)

Pois bem.

A controvérsia cinge-se à invalidade e ausência de notificação da parte devedora para fins de comprovação da constituição em mora na presente ação de busca e apreensão.

Como se vê, no caso específico dos autos, é inconteste que a notificação extrajudicial da requerida se deu em
08/06/2022
, referente ao vencimento da parcela no 1, com “
vencimento de: 23/04/2022
e demais subsequentes
” (ID 148300729).

O ajuizamento da ação de Busca e Apreensão se deu em
15/08/2022
-

ID 148300718.

Assim, em que pese o d. magistrado de primeiro grau tenha considerado que “
notificação extrajudicial juntada ao Id 92486495 é inválida, visto que notificou o requerido de parcela já paga, conforme demonstra a planilha de débito juntada pelo próprio requerente”
, tal fundamento não se sustenta.

Isto porque, além do documento de ID

148300725 não trazer a data da quitação da parcela de no 01, ainda fora emitido em 12/08/2021, vejamos:

Sendo assim, quando do ajuizamento da ação de Busca e Apreensão (em 15/08/2022) o devedor tinha ciência de que estava constituído em mora pelo inadimplemento da parcela de no 1 - vencida em 23/04/2022 e subsequentes, pois não consta comprovação do seu pagamento, não tendo ocorrido o adimplemento das parcelas anteriormente ao ajuizamento da ação.

Portanto, não houve cobrança de parcelas já pagas na inicial, pois quando do ajuizamento, a parcela da notificação, bem como as demais,
estavam em aberto
.

Digo isto, porque parte da jurisprudência já pacificou o entendimento no sentido de que, por se tratar o contrato de financiamento de uma obrigação de trato sucessivo, a notificação extrajudicial encaminhada passa a ser válida para todas as demais parcelas inadimplentes dos meses subsequentes,
não se podendo exigir do credor que efetue nova notificação a cada parcela em débito
.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO DEVEDOR – MENÇÃO DA INADIMPLÊNCIA DE PARCELA JÁ PAGA E DEMAIS SUBSEQUENTES – CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR – RECURSO DESPROVIDO. 1. Para a comprovação da mora do devedor fiduciário, basta o encaminhamento da correspondência ao endereço fornecido no contrato, sendo válida a menção na notificação que o devedor fica constituído em mora com o vencimento e não pagamento das demais parcelas. 2. Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, a notificação extrajudicial encaminhada passa a ser válida para todas as demais parcelas inadimplentes dos meses subsequentes, não se podendo exigir do credor que efetue nova notificação a cada parcela em débito. 3. A notificação extrajudicial mostra-se apta à constituir em mora do devedor pois, embora tenha constado à inadimplência de parcela que já havia sido quitada, também mencionou expressamente o inadimplemento das parcelas posteriores que, se não pagas, ensejaria na propositura da demanda.”
(TJ-MS - AI: 14048069320178120000 MS 1404806-93.2017.8.12.0000, Relator: Des. Fernando Mauro Moreira Marinho, Data de Julgamento: 27/06/2017, 3a Câmara Cível, Data de Publicação: 29/06/2017)

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL EM QUE CONSTA QUE O VENCIMENTO DAS DEMAIS PARCELAS JÁ FICA CONSTITUÍDO EM MORA – ENVIADA AO ENDEREÇO DO REQUERIDO – VALIDADE. NOTIFICAÇÃO EXPEDIDA POR SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRO DE LOCALIDADE DIVERSA – POSSIBILIDADE. PAGAMENTO DAS PARCELAS VENCIDAS EM CINCO DIAS CONTADOS DO RECURSO – IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. Para a comprovação da mora do devedor fiduciário, basta o encaminhamento da correspondência ao endereço fornecido no contrato, sendo válida a menção na notificação que o devedor fica constituído em mora com o vencimento e não pagamento das demais parcelas. É válida a notificação extrajudicial enviada ao endereço do devedor constante do contrato. O Superior Tribunal de Justiça em incidente de recurso repetitivo decidiu que é válida a notificação extrajudicial quando realizada por Cartório de Títulos e Documentos de outra Comarca, mesmo que não seja aquele do domicílio do devedor. Não obstante pacificado que no prazo de cinco dias contados da execução da liminar, o devedor poderá pagar a integralidade da dívida, segundo os valores apresentados na inicial, sendo que após esse prazo a propriedade do bem fica consolidada com o credor fiduciário, no caso dos autos, mantém-se a decisão agravada para evitar reformatio in pejus.”
(TJMS. Agravo Regimental n. 1409192-40.2015.8.12.0000, Aquidauana, 4a Câmara Cível, Relator (a): Des. Odemilson Roberto Castro Fassa, j: 30/09/2015, p: 05/10/2015)

Outrossim, como cediço, nesses casos, ou seja, nos contratos celebrados a título de alienação fiduciária, a mora é
ex re
, ou seja, incide automaticamente com o vencimento da obrigação, bastando, para sua configuração, a expedição de notificação extrajudicial para o endereço fornecido pelo devedor, conforme disposto no § 2o do artigo 2o do Decreto-Lei n.o 911/1969 (alterado pela Lei no 13.043/14).

Aliás, precedente do STJ reconheceu tratar-se de mora “
ex re
”,
in verbis
:

“Sobre o tema, esta Corte Superior, em recente julgado, entendeu que, por ser a
mora ex re,
na qual o devedor é sabedor da data em que deve ser adimplida a obrigação líquida,
é desnecessária a advertência complementar por parte do credor,
pois há obrigação líquida e exigível a determinado termo, ocorrendo o inadimplemento com o vencimento.

Desse modo, verifica-se que a mora decorre do simples vencimento, devendo, por formalidade legal, para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, ser apenas comprovada, pelo credor, mediante envio de notificação por via postal, com aviso de recebimento no endereço do devedor indicado no contrato [...]”.
(Decisão Monocrática – Resp no 1.462.178/RS - Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, 16/08/2019)

Portanto, conclui-se que houve a comprovação da mora, consoante determina a Súmula 72 de STJ.

Aliás, neste mesmo contexto, trago algumas jurisprudências dos tribunais pátrios:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - JUSTIÇA GRATUITA - HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA - LIMINAR ESPECÍFICA DEFERIDA - COMPROVAÇÃO DA MORA - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - INDICAÇÃO DE PARCELA QUITADA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUITAÇÃO ANTES DO AJUIZAMENTO DA DEMANDA - MORA COMPROVADA - TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA - REQUISITOS PREENCHIDOS. Na ação de busca e apreensão, fundada no Decreto-Lei no 911/69, a constituição em mora do devedor se comprova pelo envio de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato firmado entre as partes, acompanha da devida comprovação do recebimento, mesmo que por terceira pessoa. A alegação de quitação da parcela indicada na notificação sem a devida juntada do comprovante de pagamento não é suficiente para tornar irregular a constituição em mora, em especial quando não comprovado que o pagamento se deu em data anterior ao ajuizamento da demanda. Para deferir-se a tutela de urgência, pressupõe-se a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o art. 300 do CPC. Presentes os requisitos, medida que se impõe é a manutenção da tutela deferida
.
(TJMG - AGRAVO DE INSTRUMENTO-CV No 1.0000.20.536739-4/001 - Relator do Acordão: Des.(a) Marcos Henrique Caldeira Brant Data do Julgamento: 24/02/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO PELO DECRETO-LEI 911/69. LIMINAR. PARCELA CONSTANTE DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL JÁ PAGA. INADIMPLÊNCIA DAS POSTERIORES. 1.Constatado que, ao tempo do ajuizamento da ação de busca e apreensão, a parcela alvo da notificação extrajudicial já havia sido adimplida, restando em aberto as subsequentes, não há se cogitar a configuração da mora, em relação a estas, devendo-se, em homenagem aos princípios da celeridade, economia dos atos processuais e da efetividade, oportunizar à parte credora que emende à inicial para fazer tal prova em relação às parcelas não vencidas e não pagas. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO CASSADA.
(TJ-GO - AI: 01027914320178090000, Relator: NORIVAL DE CASTRO SANTOMÉ, Data de Julgamento: 23/03/2018, 6a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 23/03/2018)

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso, para anular o ato sentencial que extinguiu o feito sem resolução do mérito e determinar seu retorno para regular processamento.

No mais, determino o regresso dos autos ao juízo de origem para seu regular prosseguimento.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2022